Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017965-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 02.331.060/0001-12 (AGRAVADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 976.505.791-15 (AGRAVADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (AGRAVADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 003.284.541-33 (AGRAVADO), ODAIR RIBEIRO - CPF: 003.284.821-88 (AGRAVADO), GEANE TORRES TEIXEIRA - CPF: 990.139.321-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - ARTIGO 833 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Considerando que o valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, impõe-se a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pela Vara Única de Vera, na
ação de execução fiscal no 0000211-92.2010.8.11.0102,
ajuizada em desfavor de Leonardo Crestani Junior, Lemar Moveis e Eletrodomésticos Ltda., Ronaldo Alves da Silva, Fernando Bruno Crestani, Moacir Ribeiro, Odair Ribeiro e Geane Torres Teixeira, que reconheceu a impenhorabilidade do valor penhorado nos autos (Id. 140466278 – processo origem).

Em suas razões recursais o agravante aduz que
“O Agravado não comprova que se trate, exclusivamente, de conta poupança, sendo a movimentação da referida conta incompatível com uma conta que seja, pura e simplesmente, destinada à poupança”.

Afirma que,
“não comprovado o caráter alimentar da verba penhorada, tratando-se de movimentação típica de conta corrente, situação não protegida pela impenhorabilidade, resta pela manutenção da penhora”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito que seja reformada a decisão para manter a penhora então realizada nos autos.

Preparo isento por lei (Id. 223721680).

Pedido de efeito suspensivo indeferido em razão da ausência de elementos capazes de gerar lesão grave ou de difícil reparação (Id. 224030683).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 236438690).

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id. 237940193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única
de Vera, na
ação de execução fiscal no 0000211-92.2010.8.11.0102,
que reconheceu a impenhorabilidade do valor penhorado nos autos.

A decisão impugnada foi assim redigida
:

“In casu, o desdobramento da penhora ensejou a constrição de R$ 7.865,30 em conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID. 93409562).

Ora, o art. 833, X, do CPC busca preservar a reserva financeira essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível essa poupança.

Daí, porque, se presume como valor indispensável para tanto a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente do tipo de aplicação.

Feitas essas exortações, impõe-se o acolhimento da impugnação à penhora.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora aposta à ID. 93465109”.
(
Id. 140466278 – processo origem
)

Dos autos verifica-se que o agravante menciona se tratar de conta corrente e que não ficou o comprovado o caráter alimentar da verba penhorada. Acresceu em sua tese que,
“embora a conta detenha o nome de “poupança”, do extrato de movimentação (pagamento de boleto, envio de pix...) é possível verificar que a conta é utilizada como “conta corrente”, o que afasta a impenhorabilidade prevista art. 833, X, do CPC”
(Id. 223700196).

Por outro lado, os agravados alegam a impenhorabilidade do valor constrito e demonstraram que as quantias bloqueadas provêm de sua única fonte de renda, atendendo ao entendimento jurisprudencial de que não basta que os valores sejam inferiores a 40 salários-mínimos, sendo necessário comprovar que constituem a única renda do executado para sua subsistência. (Id. 93409562 – processo origem).

Pois bem, a par dos argumentos, segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

No caso, os agravados demonstraram que o valor bloqueado são sua única fonte de renda, além de não exceder a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos?. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AFASTOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE E MANTEVE O BLOQUEIO EFETIVADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC - POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso dos autos, verifica-se que os valores bloqueados na conta bancária da executada R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) é inferior ao limite previsto no art. 833, X do CPC, de quarenta salários mínimos (R$48.480,00), sendo montante necessário à subsistência de pessoa hipossuficiente de parcos recursos, o que, de qualquer sorte, obsta a penhora, na forma do art. 833, IV, do CPC. Ressalta-se que mesmo que não seja verba salarial ou alimentar, não se justificaria a penhora, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, pois a impenhorabilidade é arguida também com base no art. 833, X, do CPC, o qual preceitua que "São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. (N.U 1012469-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP). (N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Portanto, plausível a manutenção da decisão agravada para desbloqueio dos valores penhorados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão agravada

e determinar o desbloqueio dos valores penhorados, diante da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025